Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-80.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000434-80.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES: REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INÉRCIA INSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor do defensor dativo Rafael Cosme Braga Santos (OAB/BA 57.342), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de sua atuação em processo do Tribunal do Júri na Comarca de Itanhém/BA. Alegou o Estado, preliminarmente, a nulidade da sentença por existir Defensoria Pública especializada para atuação plenária e a necessidade de observância do Tema 984 do STJ. No mérito, sustentou a incompetência do Juízo Criminal para fixar honorários e pleiteou, subsidiariamente, a redução da verba arbitrada. O Defensor apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia envolve: (i) a validade da nomeação judicial de defensor dativo, ante a alegação de existência de estrutura da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) a obrigatoriedade de observância da tabela da OAB na fixação de honorários; (iii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no próprio processo penal; e (iv) a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Itanhém/BA e a inércia institucional diante da solicitação judicial legitimaram a nomeação do defensor dativo, em consonância com os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

4.
A inobservância da tabela da OAB não implica nulidade, uma vez que esta tem caráter meramente referencial, conforme o Tema Repetitivo 984/STJ.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da fixação judicial de honorários em favor de defensor dativo no bojo do processo penal, sendo a sentença título executivo judicial, independentemente da participação formal do Estado no feito.

6.
O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostrou-se proporcional à complexidade e extensão da atuação do defensor dativo, que participou de todas as fases do procedimento do Tribunal do Júri, justificando-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca, associada à omissão do órgão após provocação judicial, legitima a nomeação de defensor dativo para assegurar a defesa técnica do acusado.
2. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pode ocorrer no próprio processo penal, constituindo a sentença título executivo judicial, independentemente da participação do Estado.

3. A tabela de honorários da OAB possui caráter referencial, não vinculando o magistrado quanto ao valor da verba arbitrada.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §1º, 23 e 24;

Lei 1.060/50, art. 5º, §§1º a 3º;

Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgInt no AREsp 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.06.2013.

STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020.

STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2017 (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8000434-80.2025.805.0123,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itanhém/Ba, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado o Defensor Dativo Rafael Cosme Braga Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.